Tribunal: TJSP
Processo: 2262931-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão de contrato bancário – Rejeição de arguição de prescrição intercorrente – Inconformismo do autor – Alegada inércia da agente financeira na execução de atos tendentes à satisfação do seu crédito, permitindo a ocorrência da invocada prescrição – Improcedência – Ação promovida pelo mutuário, com o escopo de ver reconhecido débito menor do que o cobrado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão de contrato bancário – Rejeição de arguição de prescrição intercorrente – Inconformismo do autor – Alegada inércia da agente financeira na execução de atos tendentes à satisfação do seu crédito, permitindo a ocorrência da invocada prescrição – Improcedência – Ação promovida pelo mutuário, com o escopo de ver reconhecido débito menor do que o cobrado – Obtenção de título judicial a ser executado, então e evidentemente, pelo promovente da ação, nos limites do referido reconhecimento – Satisfação do crédito decorrente do financiamento de interesse exclusivo da fornecedora, a ser buscada por iniciativa dela, em sede própria, não no cumprimento da sentença obtida pelo demandante – Rejeição da invocação bem decretada – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262931-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ANTÔNIO
CÍCERO SAMPAIO DA SILVA, é agravado ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E
EMPRÉSTIMO POUPEX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262931-60.2019.8.26.0000 -Voto no 7613
2
Agravo de Instrumento no 2262931-60.2019.8.26.0000
Agravante/Autor: Antônio Cícero Sampaio da Silva
Agravada/Ré: Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX
Interessada/Autora: Valéria Aparecida Ursino dos Santos
Comarca: Osasco 2a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Mário Sérgio Leite
Voto no 7613
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de revisão de contrato
bancário Rejeição de arguição de prescrição intercorrente
Inconformismo do autor Alegada inércia da agente financeira na
execução de atos tendentes à satisfação do seu crédito, permitindo
a ocorrência da invocada prescrição Improcedência Ação
promovida pelo mutuário, com o escopo de ver reconhecido débito
menor do que o cobrado Obtenção de título judicial a ser
executado, então e evidentemente, pelo promovente da ação, nos
limites do referido reconhecimento
Satisfação do crédito
decorrente
do
financiamento
de
interesse
exclusivo
da
fornecedora, a ser buscada por iniciativa dela, em sede própria,
não no cumprimento da sentença obtida pelo demandante

Rejeição da invocação bem decretada
Decisão mantida

Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 70 (fls. 337 dos autos originários), a
seguir transcrita, que, em ação de revisão de contrato bancário, julgada
procedente em parte para apurar saldo devedor, indeferiu o pedido do autor
de reconhecimento da prescrição intercorrente de qualquer pretensão
creditória da ré.
Vistos.
Trago o feito à ordem para tecer as seguintes deliberações a
fim de se regularizar a tramitação processual.
Com efeito, trata-se de ação de revisão de prestações e saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262931-60.2019.8.26.0000 -Voto no 7613
3
devedor cumulada com repetição de indébito ajuizada por Antonio
Cícero Sampaio e Valéria aparecida Ursino dos Santos em face de
Associação de Poupanças.
Após regular trâmite processual, foi proferida sentença que
julgou a ação improcedente (fls. 158/163).
Interposto recurso de apelação, após regular tramitação, foi
proferido v. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso para
determinar 'que o reajuste mensal da prestação se faça pela variação do
salário mínimo, determinando-se que o agente financeiro elabora novos
cálculos, expurgando
eventuais
valores
cobrados
em excesso,
observando-se, ainda, a não capitalização mensal de juros, incidindo o
resultado sobre o valor do saldo devedor, compensando-se eventuais
valores entre as partes' (fls. 218).
Interposto recurso especial e agravo de instrumento de
despacho denegatório de recurso especial, à ambos foi negado
provimento (fls. 296 e fls. 307), cuja decisão transitou em julgado em
20/03/2007, conforme consulta junto ao site do C. Superior Tribunal de
Justiça que determinei nesta data.
Em abril de 2007 a parte autora requereu pedido de vistas
fora do cartório (fls. 304), o que foi deferido (fls. 305), todavia nenhuma
medida tomou.
Um mês depois, em maio de 2007, a parte autora requereu
prazo para apresentação de cálculos (fls. 309), o que foi deferido (fls.
310), porém, novamente, quedou-se inerte, levando ao consequente
arquivamento dos autos (fls. 311).
Em meados de fevereiro de 2009, a requerida solicitou o
desarquivamento
do
feito
(fls.
312),
limitando-se
a
juntar
substabelecimento. Ante a ausência de manifestação em prosseguimento
do feito, estes retornaram ao arquivo (fls. 322).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262931-60.2019.8.26.0000 -Voto no 7613
4
Passados seis anos, em agosto de 2015 a requerida juntou
pedido de desarquivamento do feito (fls. 326) e, ante sua inércia
posterior, os autos retornaram ao arquivo (fls. 335v).
Em fevereiro de 2017, a requerida juntou pedido de
desarquivamento do feito e, na mesma oportunidade, limitou-se a
elaborar os cálculos dos valores devidos relativos ao contrato de
financiamento avençado pelas partes e efetivamente revistos, nos termos
da sentença e v. Acórdão proferidos nesta ação, apontando como valor
ainda em aberto R$ 2.324.050,94 (fls. 337/353).
Instado a se manifestar (fls. 354), o autor quedou-se inerte
(fls. 356), motivo pelo qual os autos retornaram ao arquivo.
Em abril de 2018 o requerido se manifestou (fls. 367/389),
pleiteando
o
reconhecimento
da
prescrição
intercorrente
e,
liminarmente, a suspensão de leilão extrajudicial do bem garantia do
contrato objeto dos autos.
A liminar foi indeferida (fls. 390).
A parte requerida se manifestou (fls. 395/397).
A parte autora agravou da decisão de fls. 390, todavia
referido recurso não foi provido (fls. 424/427), tampouco embargos
declaratórios (fls. 429/433), admissibilidade de recurso especial (fls.
435/436) e agravo interno (fls. 439/440).
Em julho de 2019 o requerente reiterou o pedido para
reconhecimento da prescrição intercorrente (fls. 459/460).
Foi determinada a intimação pessoal do requerido para se
manifestar (fls. 461/462), o que fez às fls. 467/472.
É a síntese do necessário. Decido.
A prescrição intercorrente não deve ser reconhecida e o feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262931-60.2019.8.26.0000 -Voto no 7613
5
deve prosseguir para escorreita apuração do saldo devedor do contrato
objeto dos autos, devidamente revisto conforme parâmetros já
determinado em sentença e v. Acórdão.
Primeiramente, cumpre esclarecer que, pela interpretação do
quanto exposto no v. Acórdão de fls. 218, em que pese ter ficado
estabelecido que 'o agente financeiro elabore novos cálculos', verifico
que a prerrogativa de iniciar a execução do julgado por meio do regular
incidente de cumprimento de sentença não se transferiu ao requerido,
conforme faz crer o autor, permanecendo, desta forma tal prerrogativa
com o autor que deveria promover o início da fase executória para
obrigar o agente financeiro a cumprir o quanto estabelecido em segunda
instância, o que não ocorreu.
Outrossim, o que se verifica nos autos é que, em que pese em
meados de 2007 a parte autora ter pedido o desarquivamento do feito
requerendo prazo para apresentação de cálculos para providenciar
eventual início da execução da sentença, a mesma quedou-se inerte e a
partir de então não mais compareceu aos autos a fim de provocar o
início da execução do julgado restando claro, assim, que não houve
início da pretensa fase executória, prerrogativa esta que lhe incumbia.
Ora, há de se destacar que o autor procurou induzir este
juízo a reconhecer que o requerido fosse o exequente nos autos e que a
inércia tenha partido deste último, ao passo que o real interessado em
ver as cláusulas contratais revistas é justamente o autor, este sim
legítimo para figurar como exequente. Assim, não deve ser permitido que
o autor se aproveite de sua própria torpeza para que seja acolhido o seu
pedido que levará a extinção da presente execução.
Outrossim, confunde-se a parte autora ao requerer o
reconhecimento da prescrição intercorrente ao passo que tal instituo
reserva-se tão somente à execução em curso e que, frise-se, ainda não
ocorreu nos autos por patente inércia do autor-exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262931-60.2019.8.26.0000 -Voto no 7613
6
Quanto à reserva mencionada, leciona Marinoni e Arenhart
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. EXECUÇÃO.
São Paulo: RT, 2007. p. 338) 'os tribunais reconhecem que se aplica, na
avaliação da prescrição intercorrente, o mesmo prazo prescricional que
regular a dedução da pretensão à tutela jurisdicional do direito
material. Assim, se certo direito tem prazo prescricional de dois anos,
não poderá a execução ficar paralisada por período maior que este, sob
pena de ser a exigibilidade judicial do direito fulminada pela prescrição
intercorrente. A prescrição intercorrente constitui hipótese de 'extinção
da exigibilidade JUDICIAL da prestação', que ocorre pela paralisação
injustificada - por culpa do credor - da EXECUÇÃO.'
Logo, não há o que se falar em paralisação do que sequer
começou, impondo-se, desde já, a improcedência do pedido de
reconhecimento da prescrição intercorrente apresentada pelo autor.
Sendo assim, para apuração escorreita do saldo devedor do
contrato objeto dos autos, promova o autor a juntada de planilha
atualizada do valor que acha devido, com base do quanto decidido em
sentença e v. Acórdão supra mencionados, promovendo, finalmente, a
execução do julgado, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão,
manifestando-se, desde já sobre o valor apresentado pela requerida às
fls. 337/353.
Intime-se.”
O autor, ora agravante, sustenta, em síntese, que
jamais tentou induzir o Juízo em erro; que o próprio MM magistrado de 1o
Grau citou que a prescrição intercorrente se aplica ao credor e o credor não
necessariamente é o autor; que a ré apontou cálculos que superavam 2
milhões de reais e outros de mais de 3 milhões de reais para um contrato
relativo a um pequeno apartamento em Osasco-SP; que já havia pago boa
parte do preço quando resolveu discutir os juros, tendo sido feliz em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262931-60.2019.8.26.0000 -Voto no 7613
7
apelação; que à agravada, como credora, competia movimentar a máquina
judiciária em regular fase de execução; que o julgado da apelação transitou
em julgado em 2004, quando ainda em vigor as regras do Código de Processo
Civil de 1973 sem alterações, o qual previa posturas ativas do credor,
independentemente do polo processual original; que, mesmo depois de criada
a fase de cumprimento de sentença, sempre foi do credor a iniciativa; que,
embora o agente financeiro seja réu na ação de conhecimento e tenha contra
si uma decisão que lhe determinou refazer cálculos expurgando juros
indevidos e compensando-se valores pagos, o certo é que este agente
financeiro demonstrou-se o tempo todo como credor, apresentando cálculos
em poucas vezes mas sem nada requerer efetivamente, nem sequer o início
das fases de execução com citação do devedor para pagar ou nomear bens à
penhora, ou apresentar embargos, muito menos fase de liquidação de
sentença; que o credor, em mais de 13 anos, até apresentar petição em 2017
com cálculos, deixou, sim, de buscar executar eventuais direitos com cálculo
e pedidos expressos de citação ou intimação para pagamento ou impugnação;
que, assim, a inércia foi do credor, réu na ação de conhecimento, mas
detentor do crédito a ser satisfeito após expurgar juros sobre juros como
determinado no julgado da apelação; que o devedor até poderia ter tomado a
iniciativa de efetuar o pagamento, mas o único que perde, por prescrição, o
direito de cobrar aquilo que considera devido é credor.
Ao final, o autor pede a reforma, a fim de que a
prescrição arguida seja reconhecida, ou, ao menos, que seja determinada
perícia para apuração do débito.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, isento o
agravante por ser beneficiário da gratuidade da Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262931-60.2019.8.26.0000 -Voto no 7613
8
Processado o recurso em seu efeito devolutivo
próprio, o agravado apresentou contraminuta (fls. 109/117, com os
documentos de fls. 118/131).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A decisão hostilizada analisou adequadamente todos
os pontos controvertidos de relevância para a solução do debate, concluindo
corretamente pela rejeição da arguição da prescrição intercorrente, tornando
superadas as arguições das presentes razões recursais.
Efetivamente, na linha do bem esposado pelo MM
Juízo a quo, observa-se que a ação originária movia pelo autor-agravante teve
como escopo a revisão do contrato de empréstimo firmado com a ré-
agravada, pretendendo-se, na prática, o reconhecimento judicial de nulidade
ou abusividade de algumas de suas cláusulas que resultasse na declaração de
um montante devido menor do que o exigido.
Este o bem da vida discutido pelo autor, esta, pois, a
pretensão a ser satisfeita por intermédio do Estado-juiz.
O crédito fornecido pela agravada, não pago pelo
agravante, não configura o objeto da ação por ele promovida, competindo a
ela, agravada, financiadora, ajuizar, se ainda não o fez e se ainda possível o
fazer , a medida judicial cabível para a sua satisfação.
No caso dos autos originários, tendo obtido o
reconhecimento judicial no sentido de que o contrato discutido continha
abusividades, as quais deveriam ser dele extirpadas, era do autor, como ainda
o é, o ônus de promover o cumprimento desse reconhecimento judicial, daí o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262931-60.2019.8.26.0000 -Voto no 7613
9
motivo pelo qual o MM Juízo a quo ter asseverado figurar ele, autor, como
exequente, não do crédito pertencente à agente financeira, mas do título
judicial por ele obtido, a ordem no sentido de que o valor mutuado deveria ser
corrigido.
Assim, não há falar em prescrição intercorrente da
pretensão à satisfação do referido crédito, questão que compete
exclusivamente à financiadora. Na origem, a pretensão a ser satisfeita é de
interesse exclusivo do autor, sendo dele o dever de dar continuidade ao
processo originário, para ver realizada a satisfação de ter minorado o débito
existente.
Anota-se que, não obstante o acórdão que decretou a
procedência em parte do pedido inicial tenha determinando à agente
financeira a elaboração de novos cálculos, expurgando valores cobrados em
excesso ou indevidamente, a inércia dela na realização dessa obrigação
confere ao autor (exequente na fase de cumprimento da sentença obtida na
mesma ação que promoveu), como de fato conferiu, a prerrogativa de
apresentar o valor que entendia correto, faculdade da qual não se valeu,
dando causa a arquivamentos dos autos.
Agora, finalmente apresentada a conta pela
agravada, não há falar o agravante em prescrição pelo decurso do tempo
havido no processo, estendido em decorrência de sua conduta, não da parte
adversa.
Destarte, a manutenção da decisão hostilizada é a
medida acertada que ao caso se impõe, competindo ao agravante o respectivo
atendimento, razão pela qual também não procede o pedido subsidiário
apresentado neste agravo de instrumento, de designação de perícia para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262931-60.2019.8.26.0000 -Voto no 7613
10
aferição do débito.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora